Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-31.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002309-31.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros Advogado(s): APELADO: RECIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - ME Advogado(s):JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDICAÇÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL FALECIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA E RESPONSABILIDADE POR TRANSFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ. VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A execução fiscal ajuizada exclusivamente em face da pessoa jurídica regularmente constituída não se torna inviável pelo simples fato de constar, na Certidão de Dívida Ativa, a indicação de corresponsável falecido em momento anterior à inscrição do débito e ao ajuizamento da demanda, quando preservada a legitimidade passiva do contribuinte. 2. A responsabilidade tributária de sócios e administradores, prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, possui natureza excepcional, subjetiva e derivada, não se confundindo com a sujeição passiva originária do contribuinte, nem se configurando de forma automática pela mera condição societária. 3. A Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa quando implicar modificação do sujeito passivo da execução, não obstando, contudo, o prosseguimento da cobrança quando o equívoco se restringe à indicação de corresponsável, sem afetar a legitimidade da devedora principal. 4. A extinção integral da execução fiscal, em tais hipóteses, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, sobretudo quando inexistente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela pessoa jurídica executada. 5. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica devedora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002309-31.2021.8.05.0154, em que figuram como apelante PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros e como apelada RECIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .